Tribunal: TJDFT
Processo: 0706634-95.2025.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. DETERMINAÇÃO DE DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO PRAZO DE QUINZE DIAS CONTADOS DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL CENTRADO NA FIXAÇÃO DE PRAZO NÃO INFERIOR A SESSENTA DIAS. NÃO CABIMENTO. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.
I. ADMISSIBILIDADE
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. CASO EM EXAME
2. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença de procedência do pedido de desocupação do imóvel, no prazo de quinze dias contado do trânsito em julgado da sentença.
3. A recorrente assevera que “a manutenção do prazo de 15 dias ignora a realidade social e financeira da Recorrente e a coloca em iminente risco de ficar na rua com seus três cachorros. A ausência de má-fé, o desejo de negociar pacificamente e a necessidade de tempo para conseguir nova moradia foram expressamente solicitados nos autos.
4. Os pedidos recursais foram formulados nos seguintes termos: “ (...) Diante do exposto, a Recorrente requer a Vossa Excelência e à Egrégia Turma Recursal: a) O conhecimento e provimento do Recurso Inominado. b) O deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (AJG), com base na declaração de hipossuficiência apresentada e nos comprovantes de grave situação financeira. c) reforma da Sentença no que tange ao prazo de desocupação, concedendo à Recorrente um prazo razoável, não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar do trânsito em julgado, para que possa se reestruturar e encontrar uma nova moradia, dada sua condição de vulnerabilidade social e financeira, a ausência de rede de apoio e a responsabilidade por três animais de estimação. d) Alternativamente, requer que, no âmbito da Turma Recursal, seja analisada a possibilidade de remessa dos autos ao "Programa de Atendimento ao Superendividado" do TJDFT, conforme citado na própria sentença, como meio de viabilizar a renegociação das dívidas da Recorrente e, consequentemente, facilitar a obtenção de uma nova moradia”.
5. A recorrida apresentou contrarrazões, em que: “(...) a. Requer o desprovimento do recurso inominado, com integral manutenção da sentença, rejeitando o pedido de dilação de prazo para 60 dias, uma vez que: a. O direito de retomada para Uso Próprio (estado de necessidade da Recorrida) é incontroverso. b. A Recorrente teve conhecimento prévio da necessidade de desocupação por um período superior a um ano antes da Sentença; b. deferimento dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita (AJG) à Recorrida, dada a comprovação de sua hipossuficiência econômica; c. ao indeferimento do pedido alternativo de remessa dos autos ao Programa de Atendimento ao Superendividado, por não se tratar de matéria que deva obstar o cumprimento do Despejo, conforme já cientificado na Sentença”.
III. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se o prazo fixado para a desocupação do imóvel (15 dias após o trânsito em julgado da sentença) se revela razoável, diante da alegação de “estado de necessidade” da recorrente.
IV. RAZÃO DE DECIDIR
7. No que se refere ao prazo de desocupação, a Lei n. 8.245/91 estabelece que: “(...) art. 63. Julgada procedente a ação de despejo, o juiz determinará a expedição de mandado de despejo, que conterá o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, ressalvado o disposto nos parágrafos seguintes. § 1o O prazo será de quinze dias se: a) entre a citação e a sentença de primeira instância houverem decorrido mais de quatro meses; ou b) o despejo houver sido decretado com fundamento no art. 9o ou no § 2o do art. 46 (...)”.
8. No caso concreto, a ré/recorrente foi citada em 07/07/2025 e a sentença foi prolatada em 29/09/2025. Entretanto, a locação foi desfeita em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos, de sorte que a situação se amolda ao previsto no art. 9o, III da Lei n. 8.245/91.
9. Desse modo, o prazo fixado está em consonância com a legislação de regência e se revela razoável à desocupação do imóvel pela recorrente que, aliás, tem ciência do interesse da recorrida desde a data da citação, lapso temporal suficiente para a busca de novo imóvel. Precedente: TJDFT, acórdão 1756004, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, DJe 21.09.2023.
10. No mais, o presente processo tem por objeto tão somente a desocupação do imóvel, de modo que não há de se cogitar da remessa dos autos ao “Programa de Atendimento ao Superendividado”, cuja participação é facultada à parte recorrente, a seu critério, conforme esclarecido na sentença recorrida.
V. DISPOSITIVO
11. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa. Suspensa a exigibilidade, em razão da assistência judiciária gratuita (Lei 9.099/95, art. 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).

_____________________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): Lei 8.251/91, arts. 9, 46 e 63.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1756004, Rel. Antonio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal, DJe 21.09.2023.